Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-29.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704040-29.2021.8.07.0017 RECORRENTE: PAULO EDUARDO PORTELA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. INQUÉRITO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SÚMULA No 22/TJDFT. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE UM OITAVO. INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. Se o reconhecimento do acusado, realizado em Delegacia, foi ratificado em Juízo e está corroborado por outros elementos de prova, inexiste nulidade a ser reconhecida quanto à observância das formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal. Incabível a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quando as provas constantes dos autos demonstram, de maneira segura, a materialidade e a autoria do crime de roubo. É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo, para a configuração da majorante prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo suficiente a sua demonstração por outros meios de prova (Súmula no 22, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). A subtração do veículo da vítima, que utiliza o bem como instrumento de trabalho, traz consequências que extrapolam as normais esperadas para o tipo penal, o que fundamenta a valoração negativa dessa circunstância judicial. O aumento da pena-base com a aplicação da fração de 1/8 entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato para cada circunstância se mostra suficiente para a prevenção e reprovação do crime, conforme o entendimento jurisprudencial. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 226, caput, incisos I e II, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porque, sendo o reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades legais, a prova é nula e deve ser declarada sua absolvição por insuficiência de provas. II – O recurso especial não merece ser admitido, inicialmente, por 2 (dois) motivos: intempestividade e não regularização da representação processual. No tocante ao primeiro aspecto, a manifesta intempestividade do apelo especial impede sua admissão, haja vista que os recursos versando sobre matéria penal ou processual penal não obedecem às regras do Código de Processo Civil, em relação à contagem dos prazos em dias úteis, pois o artigo 798 do CPP constitui lei especial no ponto e prevê, expressamente, que “todos os prazos (...) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. É por esse motivo que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp n. 2.301.490/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.) Esclareça-se que a parte recorrente registrou ciência da publicação do acordão recorrido em 22/5/2023 (segunda-feira – ID 46966802 – Pág. 1), iniciando-se a contagem do prazo em 23/5/2023 (terça-feira) e terminando em 6/6/2023 (terça-feira), enquanto o apelo foi protocolizado em 21/6/2023 (quarta-feira), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Com relação ao segundo ponto, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 48146849 - Pág. 1), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo supracitado. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 48146850 – Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, deixou transcorrer in albis o prazo para cumprir aquela determinação (ID 48592006 - Pág. 1). Ao assim agir, atraiu o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a falta de instrumento de mandato e/ou respectiva cadeia de substabelecimento outorgando poderes ao subscritor de recurso para a instância superior, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte deverá ser intimada para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 115/STJ” (AgRg no REsp n. 2.054.066/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023). Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar quanto às indicadas ofensas aos artigos 226, caput, incisos I e II, e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, "ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada" (AgRg no AREsp n. 2.285.565/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). Assim, aplica-se “a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Além disso, o STJ também entende que o acatamento do “pleito absolutório fundado na suposta ausência de provas suficientes para a condenação, seria inevitável o revolvimento fático-probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça”. (AgRg no AREsp n. 2.091.796/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015